Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719633-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JANAINA RIBEIRO DE LIMA FELIPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENGREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constata-se nos autos que os pagamentos pela compra da moeda estrangeira foram realizados, pela Autora/Apelada, nos dias 24/12/2019 e 10/1/2020, datas em que a beneficiária dos valores, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, mantinha Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Cambial com a corretora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, o qual permaneceu em vigor no período de 15/10/2012 a 22/1/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil. 2. Tendo a transferência sido realizada dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” em relação ao negócio entabulado com o consumidor. 4. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, a ele não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial por ela contratada. 5. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, ao manter a condenação da B&amp;T Corretora, solidariamente com as empresas IEX e J&amp;B, ao débito fixado na origem. Entende que não caberia a recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que sabidamente agiam apenas em nome próprio e apenas em benefício próprio. Articula, ainda, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio narrado na inicial nem auferiu qualquer lucro, fatos estes olvidados pelo r. acórdão. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ no 65.986. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ no 65.986. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028